Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800823-95.2024.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SALES DOS SANTOS, BRUNA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos acusados contra decisão que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e VII do CPB), objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da pena-base e o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais:(i) se há prova suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, considerando a exasperação da pena-base; (iii) e se a causa de aumento referente ao emprego de arma branca deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, sendo harmônicas e coerentes as declarações prestadas pelas vítimas e pela testemunha, que narraram a dinâmica dos fatos de forma clara e precisa.

4. A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação, especialmente quando os apelantes foram presos em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, circunstância que torna desnecessária a realização do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo, pois a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

6. Comprovado o uso de arma branca na prática do crime, tanto pelas declarações das vítimas quanto pela apreensão da faca em poder dos réus no momento da abordagem, não há fundamento para o afastamento da causa de aumento respectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "

O reconhecimento pessoal, ainda que formalmente irregular, não invalida a condenação quando houver outras provas independentes aptas a demonstrar a autoria e a materialidade do crime. A presença de duas qualificadoras autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A apreensão da arma utilizada no crime, somada a depoimentos firmes e coerentes das vítimas, é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC nº 178042/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/04/2023; STJ - AgRg no HC nº 825311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
Bruna Silva Silva
e
Daniel Sales dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital/PA
, que os condenou, respectivamente, às penas de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime fechado
,
além do pagamento de 81 dias-multa
, e
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
,
além do pagamento de 70 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

De acordo com a denúncia (ID nº 21267748), no dia 12 de janeiro de 2024, durante a noite, na Avenida Marechal Hermes, em Belém, Daniel Sales dos Santos e Bruna Silva Silva, agindo em conjunto, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de faca, dois aparelhos celulares das vítimas Lucas Igreja Pereira e Laura e Nazaré Mendes Rodrigues.

As vítimas relataram que caminhavam pela região da Praça Marechal Hermes quando foram abordadas pelos denunciados. Na ocasião, Daniel,

armado com uma faca, exigiu que entregassem os celulares, o que foi feito por temor de sofrerem violência. Após o crime, os acusados fugiram, mas uma viatura policial que passava pelo local percebeu o comportamento suspeito de ambos. Durante a abordagem, foi encontrado com Daniel o celular de uma das vítimas, além da faca utilizada na ação.

Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas na delegacia. Em depoimento, Daniel permaneceu em silêncio, enquanto Bruna negou a autoria do crime.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
DANIEL SALES DOS SANTOS e BRUNA SILVA SILVA
como incursos nas sanções do art. 157, §2°, II e VII, do CP.

Em ID 21267752, recebida a denúncia em 23/02/2024;

Em ID 21267783, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/05/2024;

Em
sentença
(ID 21267796), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
BRUNA SILVA SILVA
e
DANIEL SALES DOS SANTOS
nas sanções do artigo 157, §2º, II e VII do CPB.

Em
razões recursais
(ID nº 21267820), a Defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente
,
requereu

a

revisão da pena-base

e o
afastamento da majorante do emprego de arma branca
.

Em
contrarrazões
(ID nº 21267822)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 23204911), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

conheço

do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição dos apelantes, argumentando que não há prova robusta e concreta do crime. Sustenta que o conjunto probatório apresentado é insuficiente para fundamentar a condenação, o que torna necessária a reforma da decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo Boletim de Ocorrência (ID. 21267696), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 21267696).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada durante a instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas e
da testemunha.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
LUCAS IGREJA PEREIRA
contou que, por volta das 23h00, estava aguardando uma condução, junto com Laura, quando foram abordados por três pessoas – uma mulher e dois homens – portando facas e um terçado. Declarou que os acusados fizeram ameaças e que sua colega correu, momento em que as intimidações se tornaram ainda mais incisivas. Informou que Laura teve seu celular, documentos e cartão de crédito subtraídos. Afirmou não se recordar mais dos rostos dos acusados, mas declarou tê-los reconhecido em sede policial. Informou que conseguiu recuperar o seu aparelho celular.

Em juízo, a vítima
LAURA DE NAZARÉ MENDES RODRIGUES
, relatou que estavam na Estação das Docas e, em seguida, seguiram caminhando até a parada de ônibus. Afirmou que inicialmente se sentiu segura, pois havia uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. No entanto, após a saída da viatura, os acusados realizaram a abordagem. Declarou que, devido ao tempo transcorrido desde os fatos, não se recorda mais do rosto dos acusados

Os acusados
DANIEL SALES DOS SANTOS
e
BRUNA SILVA SILVA
se reservaram ao seu direito de permanecer em silêncio.

Dessa forma, as informações prestadas em Juízo pelas vítimas e pela testemunha são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Saliento, ainda, que não há nos autos qualquer elemento, devidamente lastreado no conjunto probatório, que indique a intenção dos ofendidos de prejudicar indevidamente os recorrentes por meio de falsas acusações.

Cabe destacar que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, porém, o reconhecimento pessoal, enquanto meio de obtenção de prova, não é imprescindível em todos os casos. Isso porque, conforme prevê o próprio texto legal,
deve ser realizado "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa".

No caso em análise, a dinâmica da prisão em flagrante evidencia a desnecessidade do reconhecimento formal, uma vez que os acusados foram detidos logo após a prática delitiva, sendo encontrados ainda na posse da
res furtiva.

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E PROVA DE SUA PROPRIEDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.2.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação do paciente, em especial a apreensão de parte dos objetos subtraídos no sítio do pai do acusado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 178042 PR 2023/0088765-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (GRIFEI).

Sobre a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, II)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RES FURTIVA LOCALIZADA NA POSSE DOS RÉUS E ABORDAGEM PRÓXIMA AO LOCAL DO ROUBO - CARACTERÍSTICAS (TAIS COMO VOZ E VESTES DOS RÉUS) RECONHECIDAS PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DEFENSIVA - SENTENÇA QUE NECESSITA SE MANTIDA. I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - apreensão de parte da res furtiva com os réus, encontrados próximos ao local do roubo, além dos relatos da vítima e de policiais -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. II -
O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, é suficiente para a sua condenação no crime de roubo pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo se, no contexto, lídimo o enredo delitivo
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00004776120178240041 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000477-61.2017.8.24.0041, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara Criminal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ROUBO SIMPLES - MODALIDADE TENTADA - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DO ATO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA SEMI-IMPUTABILIDADE - INOCORRÊNCIA. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de furto simples (art. 155, CP) e roubo simples na modalidade tentada (art. 157 c/c art. 14, II, CP), por prova produzida nos autos, mantém-se a condenação do agente.
Embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo / instrutório de reconhecimento de pessoas é desnecessário, se as circunstâncias do flagrante, em que o agente é abordado logo após o cometimento dos crimes e localizado na posse da "res furtiva", não permitem dúvidas da autoria delitiva
. Na definição da pena provisória, o Código Penal não estabeleceu critério objetivo para repercussão das agravantes e atenuantes, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância. Não comprovado que o agente, à época do cometimento do delito, possuía "perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado", não sendo parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento, inviável o reconhecimento da causa de diminuição da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP). (TJ-MG - APR: 00895647120218130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2023) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, conferindo plena higidez ao conjunto probatório para embasar a condenação.

Dessa forma, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois os testemunhos colhidos durante a instrução processual são harmônicos, coerentes e seguros ao confirmar a autoria da conduta criminosa pelos apelantes, não deixando margem para questionamentos. Assim, agiu corretamente o juízo
a quo
ao fundamentar a condenação na inexistência de dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, juntamente com as provas, não fossem suficientes para gerar certeza sobre o cometimento do crime pelos apelantes. No entanto, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado, não há fundamento para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que houve erro na fixação da pena-base, apontando incongruência na decisão do magistrado, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal. Diante disso, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido em questão.

Quanto ao vetor das
circunstâncias do crime
, entendo que foi devidamente fundamentado, pois a presença de duas qualificadoras autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, sendo considerada como circunstância judicial desfavorável.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 693180 SP 2021/0293634-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, considerando que a fixação da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, com o objetivo de prevenção e reprovação das infrações penais, nos termos do art. 59 do Código Penal, é legítimo o afastamento da pena-base do mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ocorre no presente caso.

DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA

Requer a defesa a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca.

O pleito não merece prosperar.

Não há dúvidas quanto ao uso da faca na execução do crime, conforme os esclarecimentos prestados pela vítima. Ademais, a faca utilizada pelos apelantes para exercer grave ameaça foi apreendida em sua posse no momento da abordagem.

Assim, estando comprovada a utilização de arma branca na subtração, por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas em juízo, bem como pela apreensão da faca no momento da abordagem (ID. 21267696 – fls. 12), não há que se falar em exclusão da respectiva causa de aumento

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3.
A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025